Tribunal: TJMT
Processo: 1004936-28.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. EXCLUSÃO DO ENTE PÚBLICO E REMESSA À CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
I. Caso em exame
Apelações interpostas pelo Município de Sinop – MT, por Rosemar Ferreira Gonçalves e por Noeli Lara dos Santos Vitek, bem como recurso adesivo da autora, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em cruzamento urbano. A autora sofreu graves lesões que culminaram na amputação transtibial do membro inferior esquerdo. O Município sustenta ausência de responsabilidade civil e pleiteia sua exclusão da lide.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o Município de Sinop possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em cruzamento urbano supostamente sem sinalização adequada; e (ii) se eventual omissão administrativa seria causa determinante do evento danoso.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil da Administração Pública, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, exige a demonstração de conduta administrativa, dano e nexo de causalidade.
4. Nas hipóteses de omissão estatal, a responsabilização demanda comprovação de dever jurídico específico de agir e de que a inércia administrativa foi determinante para o resultado danoso.
5. No caso concreto, o evento decorreu da colisão entre a motoneta conduzida pela autora e veículo conduzido por particular que, em tese, desrespeitou regra de preferência em cruzamento.
6. A eventual ausência de sinalização vertical não desloca automaticamente a responsabilidade para o ente público, pois o Código de Trânsito Brasileiro estabelece regras de preferência e impõe aos condutores o dever de cautela em cruzamentos não sinalizados.
7. Inexistindo demonstração de que eventual omissão municipal constituiu causa direta e imediata do acidente, não se configura o nexo causal necessário para responsabilização do ente público.
8. Reconhecida a ilegitimidade passiva do Município, a controvérsia remanescente restringe-se a responsabilidade civil entre particulares, matéria afeta às Câmaras de Direito Privado do Tribunal.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de apelação do Município provido para reconhecer sua ilegitimidade passiva ad causam, determinar sua exclusão do polo passivo da demanda e remeter os autos a uma das Câmaras de Direito Privado do Tribunal para julgamento das demais questões recursais.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil do ente público por omissão exige demonstração de dever jurídico específico de agir e de nexo causal direto entre a inércia administrativa e o dano. 2. A ausência de sinalização em cruzamento urbano, por si só, não transfere ao Município a responsabilidade por acidente de trânsito quando o evento decorre da conduta de particular que desrespeita regra de preferência.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, arts. 17 e 485, VI; CTB, arts. 29 e 44.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, ED no 1009577-81.2023.8.11.0006, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.08.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:

1004936-28.2020.8.11.0015

CLASSE:

A
PELAÇÃO
CÍVEL
(
198
)

ASSUNTO:
[
ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO
]

RELATOR
A
:

EXM
A
. SR
A
.

DES
A
.

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

REDATOR DESIGNAD
O
: EXM
O
. SR
. DES.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA

JULGADOR
A
:
[
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS,
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,

EXMO. SR.
DES.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
]

PARTE(S):

[ROSEMAR FERREIRA GONCALVES - CPF: 853.635.291-49 (APELADO), DONIZETE DE MOURA - CPF: 026.745.351-56 (ADVOGADO), NOELI LARA DOS SANTOS VITEK - CPF: 706.130.369-72 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSEMAR FERREIRA GONCALVES - CPF: 853.635.291-49 (APELANTE), DONIZETE DE MOURA - CPF: 026.745.351-56 (ADVOGADO), NOELI LARA DOS SANTOS VITEK - CPF: 706.130.369-72 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO)
]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência

Exmo
.
Sr.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE SINOP E DETERMINARAM A REMESSA DO DOS AUTOS A UMA DAS CÂMARAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO DESTE TRIBUNAL, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. RELATORA DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 3o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO
VIDAL(
CONVOCADO
) E 4o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (
CONVOCADO
)
.
”

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. EXCLUSÃO DO ENTE PÚBLICO E REMESSA À CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.

I. Caso em exame

Apelações interpostas pelo Município de Sinop – MT, por Rosemar Ferreira Gonçalves e por Noeli Lara dos Santos
Vitek
, bem como recurso adesivo da autora, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em cruzamento urbano. A autora sofreu graves lesões que culminaram na amputação
transtibial
do membro inferior esquerdo. O Município sustenta ausência de responsabilidade civil e pleiteia sua exclusão da lide.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o Município de Sinop possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em cruzamento urbano supostamente sem sinalização adequada; e (
ii
) se eventual omissão administrativa seria causa determinante do evento danoso.

III. Razões de decidir

A responsabilidade civil da Administração Pública, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, exige a demonstração de conduta administrativa, dano e nexo de causalidade.

Nas hipóteses de omissão estatal, a responsabilização demanda comprovação de dever jurídico específico de agir e de que a inércia administrativa foi determinante para o resultado danoso.

No caso concreto, o evento decorreu da colisão entre a motoneta conduzida pela autora e veículo conduzido por particular que, em tese, desrespeitou regra de preferência em cruzamento.

A eventual ausência de sinalização vertical não desloca automaticamente a responsabilidade para o ente público, pois o Código de Trânsito Brasileiro estabelece regras de preferência e impõe aos condutores o dever de cautela em cruzamentos não sinalizados.

Inexistindo demonstração de que eventual omissão municipal constituiu causa direta e imediata do acidente, não se configura o nexo causal necessário para responsabilização do ente público.

Reconhecida a ilegitimidade passiva do Município, a controvérsia remanescente restringe-se a responsabilidade civil entre particulares, matéria afeta às Câmaras de Direito Privado do Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação do Município provido para reconhecer sua ilegitimidade passiva ad causam, determinar sua exclusão do polo passivo da demanda e remeter os autos a uma das Câmaras de Direito Privado do Tribunal para julgamento das demais questões recursais.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil do ente público por omissão exige demonstração de dever jurídico específico de agir e de nexo causal direto entre a inércia administrativa e o dano. 2. A ausência de sinalização em cruzamento urbano, por si só, não transfere ao Município a responsabilidade por acidente de trânsito quando o evento decorre da conduta de particular que desrespeita regra de preferência.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC,
arts
. 17 e 485, VI; CTB,
arts
. 29 e 44.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ED no 1009577-81.2023.8.11.0006, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.08.2025.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de “
APELAÇÃO”
interpostos pelo MUNICIPIO DE SINOP, MT, por ROSEMAR FERREIRA GONCALVES e NOELI LARA DOS SANTOS VITEK, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz substituto, Dr. Mirko Vincenzo
Giannotte
, nos autos de
n.°
1004936-28.2020.8.11.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 327168905):

“
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
ajuizada por
ROSEMAR FERREIRA GONÇALVES
em face de
NOELI LARA DOS SANTOS, DIEGO VITEK e MUNICÍPIO DE SINOP.

A Autora alega que no dia 08/05/2019, por volta das 12h00, trafegava em sua moto Honda Biz 125 CC ES pela Rua dos Marfins, em direção à Avenida dos Ipês, quando foi atingida pelo veículo Fiat/Uno Mille Way conduzido pela primeira Requerida Noeli Lara dos Santos que trafegava pela Rua das Margaridas e não respeitou a preferencial. Em decorrência do acidente, a Autora sofreu graves lesões que resultaram na amputação do membro inferior esquerdo e lesões no dedo indicador da mão direita.

Requer a condenação dos Requeridos, solidariamente, ao pagamento de: a) danos morais e estéticos no valor de R$ 300.000,00; b) danos materiais no valor de R$ 2.976,47; c) pensão mensal vitalícia no valor de um
salário mínimo
; d) despesas com tratamento médico, cirúrgico, psicológico e hospitalar, inclusive medicamentos e próteses.

O Município de Sinop apresentou contestação alegando preliminarmente sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a ausência de responsabilidade pelo acidente, argumentando que não há nexo causal entre eventual falta de sinalização e o acidente.

O Requerido Diego
Vitek
, contestou alegando ilegitimidade passiva por ter vendido o veículo à Requerida Noeli antes do acidente. A Requerida Noeli Lara dos Santos, apresentou contestação alegando culpa exclusiva da vítima, que estaria em alta velocidade, e subsidiariamente a responsabilidade exclusiva do Município pela falta de sinalização adequada no local.

A Autora impugnou as contestações reiterando os termos da inicial e refutando as teses defensivas.

Todas as partes manifestaram expressamente desinteresse na realização de audiência de conciliação.

É o Relatório. Decido.

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também analisando todos os documentos que instruem o feito, desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que promovo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC.

DO MÉRITO

Conforme acima relatado, trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por ROSEMAR FERREIRA GONÇALVES em face de NOELI LARA DOS SANTOS, DIEGO VITEK e MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando, em síntese, a CONDENAÇÃO dos REQUERIDOS por DANOS MORAIS e ESTÉTICOS no valor de R$ 300.000,00; DANOS MATERIAIS no valor de R$ 2.976,47; PENSÃO MENSAL VITALÍCIA no valor de um salário mínimo; despesas com TRATAMENTO MÉDICO, CIRÚRGICO, PSICOLÓGICO E HOSPITALAR, inclusive MEDICAMENTOS e PRÓTESES.

Das Preliminares

Da Ilegitimidade Passiva do Município

Rejeito a preliminar de ILEGITIMIDADE PASSIVA do MUNICÍPIO. O art. 24, III do CTB estabelece a COMPETÊNCIA dos MUNICÍPIOS para IMPLANTAR e MANTER a SINALIZAÇÃO das vias públicas. A AUSÊNCIA ou DEFICIÊNCIA de SINALIZAÇÃO pode, em tese, CONTRIBUIR para ACIDENTES, o que é suficiente para JUSTIFICAR sua presença no POLO PASSIVO, cabendo a análise de sua responsabilidade no mérito.

Da Ilegitimidade Passiva de Diego
Vitek

Acolho a preliminar de ILEGITIMIDADE PASSIVA do Requerido Diego
Vitek
. Embora o VEÍCULO ainda estivesse registrado em seu nome na data do acidente, restou COMPROVADA a VENDA a Requerida NOELI LARA DOS SANTOS anteriormente aos fatos. Aplica-se ao caso a Súmula 132 do STJ:
"A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado”.

Desse modo, ACOLHO a PRELIMINAR de ILEGITIMIDADE PASSIVA suscitada e DECLARO a ILEGITIMIDADE PASSIVA da segunda Requerida para compor o polo passivo da presente demanda e DETERMINO a EXCLUSÃO de DIEGO VITEK do POLO PASSIVO da presente ação e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO em relação a este, nos termos do artigo 485, VI do CPC.

Superada as questões preliminares, passo a análise do mérito.

DO MÉRITO

Analisando detidamente as provas dos autos, especialmente o BOLETIM DE OCORRÊNCIA (ID. 31619894), que registra a ausência de sinalização no local e que documenta as graves lesões sofridas pela Autora; FOTOGRAFIAS (ID. 61712975 a ID. 61712988), que demonstra impacto significativo na lateral da motocicleta, que evidenciou a violência das consequências e corrobora a versão da Autora sobre o ponto de impacto; o LAUDO MÉDICO (ID. 31619901) que comprova a amputação
transtibial
, que documenta lesões no dedo indicador da mão direita e atesta a gravidade e irreversibilidade dos danos, bem como a própria CONFISSÃO da Requerida Noeli em sua contestação de que
"não percebeu a aproximação da requerente",
que reconhece a ausência de sinalização no local, concluo que o acidente ocorreu por culpa da primeira Requerida, que não respeitou a preferencial da Autora e omissão do Município de Sinop, que não cumpriu seu dever de sinalizar corretamente a via.

As FOTOS demonstram que o IMPACTO foi SIGNIFICATIVO, tendo o veículo da Requerida atingido a lateral da motocicleta. A alegação de que a Autora estaria em ALTA VELOCIDADE na via NÃO SE SUSTENTA, considerando que a parte Autora conduzia uma MOTOCICLETA de BAIXA CILINDRADA (125cc), que o TRAJETO entre sua RESIDÊNCIA e o LOCAL do ACIDENTE era de apenas 155 METROS, que a dinâmica do acidente, demonstrada pelas fotografias, é incompatível com suposto excesso de velocidade do motociclista e, que não há nos autos qualquer prova técnica que corrobore tal alegação.

Ademais, a FALTA de SINALIZAÇÃO adequada no CRUZAMENTO, fato incontroverso nos autos, contribuiu para o acidente, as PROVAS demonstram que o MUNICÍPIO DE SINOP não tomou as providências necessárias que lhes competia para evitar o acidente no local. O artigo 90, § 1o, dispõe que
“o órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável pela implantação da sinalização, respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação”.

No caso, o FATO DANOSO se deve a OMISSÃO da Administração Pública Municipal, de modo que, por força da TEORIA da RESPONSABILIDADE OBJETIVA, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal, o Requerido Município de Sinop está obrigado a indenizar os danos provados para o particular que transitava pela via pública. O NEXO de CAUSALIDADE está evidenciado porquanto em razão da OMISSÃO em face da AUSÊNCIA de SINALIZAÇÃO na via pública, ocorreu o resultado danoso consubstanciado no acidente da Requerente.

NÃO se evidencia CULPA EXCLUSIVA da VÍTIMA a impedir a configuração do nexo de causalidade. Não é certo que a vítima estivesse em velocidade excessiva para o local, a causa determinante para o sinistro resulta da falta de sinalização adequada na via e, consequentemente, da falta de fiscalização por permitir a permanência dessa situação de irregularidade.

A jurisprudência é pacífica quanto à responsabilidade do ente público em casos semelhantes: "RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BURACO NA VIA.
FALTA DE SINALIZAÇÃO. MUNICÍPIO. NEGLIGÊNCIA. CULPA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDENAÇÃO NOS DANOS MATERIAIS.
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO" (TJMT -
Ap
114686/2016).

Assim, reconheço a RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA da Requerida NOELI LARA DOS SANTOS e do MUNICÍPIO DE SINOP pelos danos causados à parte Autora.

Dos Danos Materiais

Os DANOS MATERIAIS relativos às DESPESAS MÉDICAS e MEDICAMENTOS estão comprovados pelas NOTAS FISCAIS juntadas, totalizando R$ 1.476,00 (mil quatrocentos e setenta e seis reais). Quanto aos DANOS na MOTOCICLETA, o orçamento apresentado no valor de R$ 1.500,47 (mil e quinhentos reais e quarenta e sete centavos) mostra-se razoável e compatível com os danos visualizados nas fotografias.

Portanto, CONDENO os REQUERIDOS solidariamente ao pagamento de R$ 2.976,47 (dois mil novecentos e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos) a título de DANOS MATERIAIS, com correção monetária pelo IPCA-E desde o efetivo prejuízo e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Dos Danos Morais e Estéticos

A AMPUTAÇÃO do MEMBRO INFERIOR ESQUERDO e as LESÕES na MÃO DIREITA causaram evidentes DANOS MORAIS e ESTÉTICOS à Autora, alterando drasticamente sua vida e causando intenso sofrimento físico e psicológico.

Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE CARRO E MOTOCICLETA – CRUZAMENTO DE VIA URBANA
– DESATENÇÃO AO INGRESSAR EM RUA PREFERENCIAL – INCAPACIDADE PERMANENTE PARA ATIVIDADE LABORAL HABITUAL COMPROVADA POR MEIO DE PERÍCIA MÉDICA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL E PENSIONAMENTO MENSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. O condutor de veículo que adentra à via preferencial, e nessa manobra, vem a colidir com veículo que já estava na pista, age de modo irregular, e, portanto, comete infração de trânsito, nos termos do art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro. Tendo a vítima de acidente automobilístico sofrido ferimentos graves que resultaram na incapacidade para as atividades laborais exercidas, comprovada através de perícia médica, elementar a fixação de pensão mensal.
Demonstrado o sofrimento e o abalo moral irradiado pelo acidente, mostra-se correta a indenização a título de dano moral a ser arbitrado de acordo com os aspectos do caso concreto, com bom senso, moderação e razoabilidade, atento ao grau de culpa, extensão dos danos e à capacidade econômica das partes
. (TJ-MT - AC: 10014414820178110025, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023 – Destaque nosso).

O valor da indenização deve observar os princípios da RAZOABILIDADE e PROPORCIONALIDADE, considerando a EXTENSÃO do DANO, o GRAU de CULPA dos OFENSORES e sua CAPACIDADE ECONÔMICA. Considerando esses parâmetros e precedentes em casos análogos, fixo a indenização por DANOS MORAIS e ESTÉTICOS em R$ 100.000,00 (cem mil reais), com correção monetária pelo IPCA-E desde a data desta sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Da Pensão Vitalícia

A AMPUTAÇÃO do MEMBRO INFERIOR caracteriza incapacidade permanente que COMPROMETE significativamente a CAPACIDADE LABORATIVA da Autora. Embora não haja comprovação de renda anterior específica, a jurisprudência admite a fixação com base no
salário mínimo
em casos como este:

"Sem provas do exercício de atividade remunerada, tampouco de eventual remuneração recebida antes do ato ilícito, a vítima tem direito a pensão mensal de 1 (um)
salário mínimo
, desde o evento danoso até o fim de sua vida"
(STJ -
AREsp
: 1173028 MG 2017/0236791-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 29/11/2017).

Assim, CONDENO os REQUERIDOS SOLIDARIAMENTE ao PAGAMENTO de PENSÃO MENSAL VITALÍCIA no valor de UM
SALÁRIO MÍNIMO
, desde a data do acidente, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês desde cada vencimento.

Das Despesas Futuras com Tratamento

Considerando a GRAVIDADE das LESÕES e a NECESSIDADE de ACOMPANHAMENTO MÉDICO continuado, CONDENO os REQUERIDOS SOLIDARIAMENTE ao custeio de TRATAMENTOS MÉDICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS e PRÓTESES que se fizerem necessários em decorrência do acidente, mediante APRESENTAÇÃO PRÉVIA de ORÇAMENTO e comprovação da necessidade por LAUDO MÉDICO.

“
Ex
positis”,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, nos termos do art. 487, I do CPC, para CONDENAR solidariamente NOELI LARA DOS SANTOS e o MUNICÍPIO DE SINOP a: a) Pagar INDENIZAÇÃO por DANOS MATERIAIS no valor de R$ 2.976,47 (dois mil novecentos e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos), com correção monetária pelo IPCA-E desde o efetivo prejuízo e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; b) Pagar INDENIZAÇÃO por DANOS MORAIS e ESTÉTICOS no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com correção monetária pelo IPCA-E desde esta data e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; c) Pagar PENSÃO MENSAL VITALÍCIA no valor de UM SALÁRIO MÍNIMO, desde a data do acidente, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês desde cada vencimento; d) Custear as DESPESAS com TRATAMENTOS MÉDICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS e PRÓTESES que se fizerem necessários em decorrência do acidente, MEDIANTE APRESENTAÇÃO PRÉVIA de ORÇAMENTO e COMPROVAÇÃO da NECESSIDADE por LAUDO MÉDICO e, por consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno os Requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Em relação ao Requerido Diego
Vitek
, CONDENO a AUTORA ao pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), SUSPENSA a exigibilidade por ser beneficiária da JUSTIÇA GRATUITA.

Havendo recurso, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, encaminhe-se os autos ao TJMT em REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do art. 496 do CPC.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo
Giannotte

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, o MUNICÍPIO DE SINOP, MT, alega ausência de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, argumentando que a responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva e não restou demonstrada.

Subsidiariamente, requer a redução dos valores fixados a título de danos morais e estéticos, bem como da pensão mensal vitalícia, pleiteando ainda a limitação temporal desta até que a autora complete 62 anos de
idade..

Por sua vez, NOELI LARA DOS SANTOS VITEK, nas razões recursais, sustenta a ausência de comprovação de sua culpa, atribuindo a responsabilidade exclusivamente ao ente municipal pela falta de sinalização adequada no local.

Em pleito subsidiário, afirma ser culpa exclusiva ou concorrente da vítima e requer a redução dos valores indenizatórios, argumentando sua precária condição financeira como aposentada que recebe apenas um
salário mínimo
mensal.

Em seu turno, ROSEMAR FERREIRA GONCALVES, em recurso adesivo, pugnou pela majoração dos valores da indenização por danos morais e estéticos para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

As partes apresentaram contrarrazões, nas quais pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (ID. 327168920, 327168923, 327168925 e 327168926).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de adentrar no mérito recursal, por concluir que inexiste interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 331184360).

É o relatório.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO
(
RELATOR
A
):

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recursos de “
APELAÇÃO”
interpostos pelo
MUNICIPIO DE SINOP, M
T, por
ROSEMAR FERREIRA GONCALVE
S e
NOELI LARA DOS SANTOS VITE
K
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz substituto, Dr. Mirko Vincenzo
Giannotte
, nos autos de
n.°
1004936-28.2020.8.11.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos (ID. 327168905).

Da análise do processado, verifica-se que ROSEMAR FERREIRA GONÇALVES ajuizou "AÇÃO DE REPARAÇÃO CC PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO" em desfavor de NOELI LARA DOS SANTOS VITEK, DIEGO VITEK e MUNICÍPIO DE SINOP, na qual alega que, no dia 08.05.2019, por volta das 12h00, trafegava em sua motoneta Honda Biz 125 CC ES pela Rua dos Marfins em direção à Avenida dos Ipês quando foi atingida pelo veículo Fiat/Uno Mille Way conduzido pela primeira Requerida, que trafegava pela Rua das Margaridas e não respeitou a preferencial.

Afirma que, em decorrência do acidente, sofreu graves lesões que resultaram na amputação do membro inferior esquerdo e lesões no dedo indicador da mão direita, ficando impossibilitada de trabalhar permanentemente, além de sofrer danos materiais em sua motocicleta e despesas hospitalares e com medicamentos.

Com base em tais argumentos, busca a condenação dos Requeridos ao pagamento de: a) danos morais e estéticos no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); b) danos materiais no valor de R$ 2.976,47 (dois mil, novecentos e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos); c) pensão mensal vitalícia no valor de um
salário mínimo
; d) despesas com tratamento médico, cirúrgico, psicológico e hospitalar, inclusive medicamentos e próteses.

Citados, os Requeridos apresentaram contestação.

Sobreveio sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva de Diego
Vitek
, mas rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Sinop. No mérito, reconheceu a responsabilidade solidária da Requerida Noeli Lara dos Santos e do Município de Sinop pelos danos causados à parte Autora, condenando-os ao pagamento de: a) danos materiais no valor de R$ 2.976,47; b) danos morais e estéticos no valor de R$ 100.000,00; c) pensão mensal vitalícia no valor de um
salário mínimo
desde a data do acidente; d) despesas com tratamentos médicos, fisioterápicos, psicológicos e próteses que se fizerem necessários.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, verifico que os recursos são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Passo à análise das questões controvertidas trazidas nos recursos, iniciando pela responsabilidade civil dos apelantes pelo acidente que vitimou a autora, para depois examinar os valores fixados a título de indenização e pensionamento.

Da responsabilidade civil pelo acidente de trânsito.

O cerne da controvérsia reside na definição da responsabilidade pelo acidente de trânsito ocorrido em 08.05.2019, que resultou em graves lesões à autora, incluindo a amputação de seu membro inferior esquerdo e lesões no dedo indicador da mão direita.

Conforme documentado nos autos, especialmente pelo Boletim de Ocorrência (ID 31619894), fotografias do local e do impacto (
IDs
61712975 a 61712988) e laudo médico (ID 31619901), o acidente ocorreu no cruzamento das ruas dos Marfins e das Margaridas, na cidade de Sinop/MT, local que não possuía sinalização adequada indicando a preferência de passagem.

A dinâmica do acidente, evidenciada pelas provas colhidas, demonstra que a autora trafegava pela via preferencial (Rua dos Marfins) quando foi atingida lateralmente pelo veículo conduzido pela primeira apelante, que ingressou no cruzamento sem a devida cautela. A própria condutora do veículo admitiu em sua contestação que
"não percebeu a aproximação da requerente"
, o que configura confissão quanto à falta de atenção no momento do acidente.

Quanto à responsabilidade da condutora do veículo, Noeli Lara dos Santos
Vitek
, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece normas claras de conduta que devem ser observadas pelos motoristas, especialmente em cruzamentos:

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência
.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a ausência de sinalização não exime o condutor do dever de redobrar a atenção e adotar cautela especial ao ingressar em cruzamentos. Ao contrário, tal circunstância impõe maior diligência, devendo o motorista reduzir a velocidade e certificar-se da possibilidade de realizar a manobra com segurança.

No caso em análise, a condutora do veículo não demonstrou ter adotado as cautelas necessárias ao ingressar no cruzamento, tendo admitido que não percebeu a aproximação da motocicleta conduzida pela autora. Tal comportamento caracteriza imprudência e negligência, elementos configuradores da culpa civil, nos termos do art. 186 do Código Civil.

A alegação da apelante de que não poderia respeitar uma preferencial que não estava devidamente sinalizada não merece prosperar.

Conforme o art. 29, III, "c", do CTB, quando veículos transitando por fluxos que se cruzem se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem, nos demais casos, o que vier pela direita do condutor.

Assim, mesmo na ausência de sinalização, existem regras claras que determinam a preferência de passagem, as quais deveriam ter sido observadas pela condutora.

Quanto ao Município de Sinop, a responsabilidade civil do Estado e de seus entes federativos está prevista no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, que estabelece:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

No entanto, sobreleva destacar que
“não é apenas a ação que produz danos. Omitindo-se, o agente público também pode causar prejuízos ao administrado e a própria administração”
(
Stoco
, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil: doutrina e jurisprudência – 7a edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 1.103).

Nas hipóteses de omissão do Poder Pública, aplica-se a teoria da responsabilidade civil subjetiva, exigindo, então, a comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada na inércia em adotar medida efetiva e eficaz a fim de impedir a concretização do resultado danoso.

Assim, a omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir. O ente público deixa de agir na forma da lei e como ela determina. Nesse sentido, é a lição da doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“(...) A omissão na prestação do serviço tem levado a aplicação da teoria da culpa do serviço público (
faute

du
servisse); e a culpa anônima, não individualizada;
o dano não decorreu de atuação de agentes públicos, mas de omissão do poder público
(cf. acórdão in RTJ 70/704, RDA 38/328, RTJ 47/378).
A mesma
regra se aplica quando se trata de terceiros, como
e
o caso de danos causados por multidão ou por delinquentes;
o Estado responderá se ficar caracterizada a sua omissão, a sua inércia, a falha na prestação do serviço público.”
(Maria Sylvia Zanella Di Pietro In Direito Administrativo, 14a ed., p. 531).

É o mesmo entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. BACEN. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. MERCADO DE CAPITAIS. QUEBRA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EVENTUAL PREJUÍZO DE INVESTIDORES. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. 1. A pacífica jurisprudência do STJ e do STF, bem como a doutrina, compreende que a
responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, ou seja, a omissão do Estado, apesar do dever legalmente imposto de agir, além, obviamente, do dano e do nexo causal entre ambos.
(...) 3. Recursos Especiais providos.” (STJ, REsp 1023937/
RS ,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2010,
DJe
30/06/2010)

Dessa forma, para que fique configurada a obrigação de reparar os danos decorrentes de conduta omissiva do Estado é necessária a presença de quatro pressupostos, quais sejam: conduta omissiva, dano, nexo causal e culpa ou dolo.

Do exame dos elementos constantes dos autos, observa-se que esta decorre da omissão na adequada sinalização do cruzamento onde ocorreu o acidente.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 24, III, estabelece como competência dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios
"implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário"
.

Complementando tal dispositivo, o art. 90, §1o, do mesmo diploma legal dispõe que
"o órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável pela implantação da sinalização, respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação"
.

A responsabilidade civil do Estado por omissão, embora tradicionalmente tratada como subjetiva pela doutrina assume contornos objetivos quando se trata de omissão específica, ou seja, quando o Estado tinha o dever legal de agir para evitar o dano e não o fez. No caso em tela, a ausência de sinalização adequada no cruzamento configura omissão específica do Município, que tinha o dever legal de sinalizar adequadamente as vias públicas.

O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o art. 37, §6o, da Constituição Federal, tem reconhecido a responsabilidade objetiva do Estado também nos casos de omissão específica, quando demonstrado o nexo causal entre a omissão e o dano (STF, RE 841526, Relator Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016).

No caso em análise, a ausência de sinalização adequada no cruzamento onde ocorreu o acidente contribuiu significativamente para sua ocorrência, estabelecendo-se o nexo causal entre a omissão do Município e o dano sofrido pela autora. Conforme documentado no Boletim de Ocorrência, o local não possuía sinalização indicativa de preferência, circunstância que, associada à conduta imprudente da condutora, resultou no sinistro.

Não prospera, portanto, a alegação do Município de que a culpa exclusiva de terceiro romperia o nexo causal. No caso em tela, a omissão do ente público na adequada sinalização do cruzamento concorreu para o evento danoso, configurando-se a responsabilidade solidária entre o Município e a condutora do veículo.

Tampouco merece acolhida a tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, suscitada pela primeira apelante. Não há nos autos elementos probatórios que indiquem que a autora estivesse trafegando em velocidade incompatível com o local ou que tenha contribuído de alguma forma para a ocorrência do acidente. Ao contrário, as provas documentais, especialmente as fotografias do impacto, corroboram a versão da autora de que trafegava normalmente pela via preferencial quando foi surpreendida pelo veículo da primeira apelante.

A alegação de que a motocicleta poderia estar em alta velocidade não encontra respaldo em qualquer elemento probatório dos autos. Como bem pontuou o magistrado sentenciante, trata-se de motocicleta de baixa cilindrada (125cc), e o trajeto entre a residência da autora e o local do acidente era de apenas 155 metros, circunstâncias que tornam improvável a tese de excesso de velocidade.

Assim, resta configurada a responsabilidade solidária da condutora do veículo e do Município de Sinop pelos danos causados à autora, nos termos dos
arts
. 186 e 942 do Código Civil.

Dos danos materiais, morais e estéticos.

No tocante aos danos materiais, o valor de R$ 2.976,47 (dois mil novecentos e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos) fixado na sentença corresponde às despesas comprovadamente realizadas pela autora com o conserto da motocicleta - R$ 1.500,47 (mil e quinhentos reais e quarenta e sete
centavos)-
e com medicamentos e tratamentos médicos - R$ 1.476,00 (mil quatrocentos e setenta e seis
reais)-
, conforme documentos juntados aos autos. Não houve impugnação específica quanto a este ponto, devendo ser mantida a condenação.

Quanto aos danos morais e estéticos, o magistrado fixou o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) considerando a gravidade das lesões sofridas pela autora, que resultaram na amputação do membro inferior esquerdo e sequelas permanentes na mão direita.

Os apelantes sustentam que tal valor seria excessivo, enquanto a autora, em recurso adesivo, pleiteia sua majoração para R$ 300.000,00.

A fixação do
quantum
indenizatório por danos morais e estéticos deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, o grau de culpa dos ofensores, sua capacidade econômica e a finalidade compensatória e pedagógica da indenização.

No caso em análise, as lesões sofridas pela autora são de extrema gravidade, tendo resultado em amputação do membro inferior esquerdo e sequelas permanentes na mão direita, com evidente comprometimento de sua capacidade laborativa e impacto significativo em sua qualidade de vida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a possibilidade de cumulação das indenizações por danos morais e estéticos quando oriundos do mesmo fato, desde que passíveis de apuração em separado, conforme Súmula 387:
"
É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral
."

Em casos semelhantes, envolvendo amputação de membros, os tribunais pátrios têm fixado indenizações em patamares próximos ao estabelecido na sentença recorrida. A título exemplificativo:

"RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E ESTÉTICO – AGRAVO RETIDO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – MATÉRIA DE MÉRITO - VÍTIMA DE DESCARGA ELÉTRICA EM REPRESA DE PROPRIEDADE ALHEIA – AMPUTAÇÃO DAS PERNAS – RESPONSABILIDADE DA PRÓPRIA VÍTIMA QUE INVADIU PROPRIEDADE PRIVADA QUE CONTINHA OFENDÍCULOS DE MOURÃO E ARAME FARPADO – RESPONSABILIDADE TAMBÉM PROPRIETÁRIO – POR AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA PRIVADA – NEGLIGÊNCIA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – LAUDO PERICIAL REALIZADO POR POLÍCIA TÉCNICA – PROVA ROBUSTA – PENSÃO VITALÍCIA – DEVIDA – UM SALÁRIO MÍNIMO - VALOR MANTIDO – DANO MORAL – CARACTERIZADO – QUANTIA ARBITRADA RAZOÁVEL – DANO ESTÉTICO CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A preliminar de ilegitimidade passiva da parte demandada, suscitada no agravo retido, confunde-se com o mérito, razão pela qual será apreciada conjuntamente com este.

Se o incidente que resultou lesão à vítima ocorreu após ter transpostos ofendículos como mourão e arame farpados de propriedade privada alheia, deve ser ele responsabilizado solidariamente.

Compete ao proprietário a manutenção na sua rede de energia elétrica particular e avisar a concessionária quando detectado problema na operação da rede.

É obrigação da concessionária de energia elétrica disponibilizar a chave elo fusível no ponto de derivação que dá acesso
a
rede particular, componente de proteção/segurança para ocasiões de sobrecarga ou situações adversas no fluxo de transmissão de energia.

O Laudo Pericial, de lavra da Polícia Civil, é documento público e, portanto, dotado de fé pública. Para contradizê-lo é necessária a produção de prova robusta, não bastando meras afirmações.

Constatada a perda da capacidade laborativa da vítima, impõe-se a condenação da ré ao pagamento de pensão mensal, que deve ser fixada com base em um
salário mínimo
, a ser paga de forma vitalícia, diante da existência de sequela irreversível e permanente (amputação da perna).

O valor da pensão, verba de natureza alimentar, arbitrado em um
salário mínimo
é suficiente para suprir as necessidades atuais da vítima.

A perda de um membro corporal essencial para as atividades habituais do ser humano (amputação das pernas) torna-se presumível o grande abalo psíquico sofrido pela vítima, que ultrapassa, em muito, a esfera da frustração cotidiana e do mero aborrecimento.

Depreende-se que o valor da condenação a título de danos morais em R$100.000,00 (cem mil reais), não se mostra excessivo nem ínfimo e atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O dano estético resta configurado quando a vítima tem sua integridade física modificada definitivamente, sendo plenamente possível e necessária a indenização por tal dano.” (N.U 0009148-93.2007.8.11.0006
, ,
CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/03/2017,
Publicado
no DJE 24/03/2017)

Considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente a gravidade das lesões sofridas pela autora e suas consequências permanentes, entendo que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, não merecendo redução nem majoração.

Não se justifica a pretensão do Município de reduzir tal valor para R$ 20.000,00 a título de danos morais e R$ 10.000,00 a título de danos estéticos, pois tais montantes seriam insuficientes para compensar o sofrimento e as sequelas permanentes experimentadas pela autora.

Por outro lado, também não se justifica a pretensão da autora de majorar a indenização para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), pois tal valor se mostraria desproporcional e destoante dos parâmetros jurisprudenciais para casos semelhantes.

Quanto ao pleito de reconhecimento do dano existencial como categoria autônoma, formulado pela autora em seu recurso adesivo, entendo que, embora a amputação do membro inferior e as sequelas na mão direita certamente impactem o projeto de vida da autora, tais consequências já foram devidamente consideradas na fixação da indenização por danos morais e estéticos. O reconhecimento do dano existencial como categoria autônoma, no caso concreto, poderia configurar bis in idem, razão pela qual não merece acolhida tal pretensão.

Da pensão mensal vitalícia

O magistrado fixou pensão mensal vitalícia em favor da autora no valor de um
salário mínimo
, desde a data do acidente, considerando a incapacidade permanente decorrente da amputação do membro inferior.

Os apelantes sustentam que tal valor seria excessivo, pleiteando sua redução ou, no caso do Município, a limitação temporal até que a autora complete 62 anos de idade.

A pensão mensal vitalícia, prevista no art. 950 do Código Civil, visa compensar a redução da capacidade laborativa da vítima, sendo devida quando o ofendido sofre lesão que o inabilita para o exercício de sua profissão ou diminui sua capacidade de trabalho.

No caso em análise, a amputação do membro inferior esquerdo e as sequelas na mão direita comprometem significativamente a capacidade laborativa da autora, justificando a fixação de pensão mensal vitalícia.

Quanto ao valor, embora não haja comprovação específica da renda anteriormente auferida pela autora, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação da pensão com base no
salário mínimo
quando não há prova da remuneração anterior:

“Sem provas do exercício de atividade remunerada, tampouco de eventual remuneração recebida antes do ato ilícito, a vítima tem direito a pensão mensal de 1 (um)
salário mínimo
desde o evento danoso até o fim de sua vida." (STJ,
AREsp
1173028/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, publicado em 29/11/2017)

Assim, mostra-se adequada a fixação da pensão mensal vitalícia no valor de um
salário mínimo
, considerando a gravidade das lesões e o comprometimento permanente da capacidade laborativa da autora.

Quanto à pretensão do Município de limitar temporalmente a pensão até que a autora complete 62 anos de idade, não merece acolhida.

A pensão vitalícia, como o próprio nome indica, deve perdurar enquanto viver o beneficiário, especialmente quando decorrente de lesão permanente e irreversível, como no caso da amputação de membro.

Portanto, deve ser mantida a pensão mensal vitalícia no valor de um
salário mínimo
, conforme fixado na sentença.

Em síntese, analisando detidamente as provas dos autos e os argumentos trazidos nos recursos, concluo pela manutenção integral da sentença, que fixou de forma adequada e proporcional as indenizações devidas à autora pelos danos sofridos em decorrência do acidente de trânsito.

Ante o exposto,
conheço
dos recursos de apelação interpostos pelo MUNICÍPIO DE SINOP e por NOELI LARA DOS SANTOS VITEK, bem como do recurso adesivo interposto por ROSEMAR FERREIRA GONÇALVES, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (1o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 19 DE FEVEREIRO DE 2026
(PLENÁRIO VIRTUAL)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Trata-se de recursos de “APELAÇÃO” interpostos pelo
MUNICIPIO DE SINOP, MT
, por
ROSEMAR FERREIRA GONCALVES
e
NOELI LARA DOS SANTOS VITEK
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz substituto, Dr. Mirko Vincenzo
Giannotte
, nos autos de
n.°
1004936-28.2020.8.11.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Em suas razões recursais, o MUNICÍPIO DE SINOP, MT, alega ausência de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, argumentando que a responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva e não restou demonstrada.

Subsidiariamente, requer a redução dos valores fixados a título de danos morais e estéticos, bem como da pensão mensal vitalícia, pleiteando ainda a limitação temporal desta até que a autora complete 62 anos de idade.

Por sua vez, NOELI LARA DOS SANTOS VITEK, nas razões recursais, sustenta a ausência de comprovação de sua culpa, atribuindo a responsabilidade exclusivamente ao ente municipal pela falta de sinalização adequada no local.

Em pleito subsidiário, afirma ser culpa exclusiva ou concorrente da vítima e requer a redução dos valores indenizatórios, argumentando sua precária condição financeira como aposentada que recebe apenas um
salário mínimo
mensal.

Em seu turno, ROSEMAR FERREIRA GONCALVES, em recurso adesivo, pugnou pela majoração dos valores da indenização por danos morais e estéticos para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

As partes apresentaram contrarrazões, nas quais pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (ID. 327168920, 327168923, 327168925 e 327168926).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de adentrar no mérito recursal, por concluir que inexiste interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 331184360).

A Desembargadora Relatora Maria Aparecida Fago votou pelo desprovimento dos recursos e manutenção da sentença.

Pedi vistas dos autos para melhor
analise
do caso.

Pois bem.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP contra a sentença proferida nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais, Materiais e Estéticos no 1004936-28.2020.8.11.0015, ajuizada por ROSEMAR FERREIRA GONÇALVES, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 08/05/2019, no cruzamento das Ruas dos Marfins e das Margaridas, naquela municipalidade, no qual a autora sofreu graves lesões que culminaram na amputação
transtibial
do membro inferior esquerdo, conforme narrado na inicial de fls. iniciais do feito.

A controvérsia recursal, no ponto devolvido pelo ente público, cinge-se à sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda indenizatória.

Com razão o apelante.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o evento danoso decorreu de colisão entre a motoneta conduzida pela autora e o veículo Fiat/Uno Mille Way dirigido por NOELI LARA DOS SANTOS VITEK, sendo esta, em tese, a responsável direta pelo acidente, por supostamente avançar a preferencial. A própria causa de pedir delineada na petição inicial aponta, como fato gerador primordial do dano, a conduta da condutora do veículo automotor que teria desrespeitado as regras de circulação e preferência.

Embora a autora tenha incluído o Município no polo passivo sob o argumento de ausência ou deficiência de sinalização viária, não se verifica, à luz da narrativa fática e do conjunto probatório mínimo, a demonstração de nexo causal direto e imediato entre eventual omissão específica do ente público e o acidente ocorrido.

A responsabilidade civil objetiva da Administração Pública, prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, exige, para sua configuração, a presença concomitante de três elementos: conduta administrativa (comissiva ou omissiva específica), dano e nexo de causalidade. Em hipóteses de omissão, a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que é imprescindível a demonstração de que o ente público tinha o dever jurídico específico de agir e que sua inércia foi determinante para o resultado danoso.

No caso concreto, o acidente decorreu de conduta atribuída à condutora do veículo que, segundo a inicial, deixou de observar a preferência de passagem. A eventual inexistência de placa de “PARE” ou outra sinalização vertical, por si só, não desloca automaticamente a responsabilidade para o Município, sobretudo quando o Código de Trânsito Brasileiro disciplina regras gerais de preferência em cruzamentos não sinalizados, impondo aos condutores o dever de cautela redobrada.

Assim, a causa eficiente do dano reside, em princípio, na conduta do particular que teria avançado a via preferencial, inexistindo demonstração de que a omissão do ente municipal tenha sido condição indispensável e determinante para o sinistro. A responsabilidade administrativa não pode ser presumida nem ampliada para abarcar toda e qualquer ocorrência em via pública, sob pena de transformar o Estado em segurador universal.

Diante desse contexto, evidencia-se a ilegitimidade passiva do Município de Sinop para figurar na presente demanda indenizatória, por ausência de vínculo jurídico direto com o fato gerador do dano narrado, impondo-se sua exclusão do polo passivo.

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 339 DO CPC. NÃO APLICAÇÃO AO CASO. FINALIDADE PROTELATÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Márcio da Silva Queiroz contra acórdão da 2a Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, em razão de acidente de trânsito alegadamente causado por veículo oficial do Município de Cáceres.

2. O embargante alega omissão quanto à aplicabilidade do art. 339 do CPC, sustentando que o reconhecimento, de ofício, da culpa exclusiva de terceiro, impunha ao réu o dever de indicar o verdadeiro responsável pela ocorrência danosa.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de manifestação expressa no acórdão embargado sobre a aplicação do art. 339 do CPC configura omissão relevante, capaz de justificar o acolhimento dos embargos de declaração com finalidade de prequestionamento.

III. Razões de decidir

4. O acórdão impugnado analisou, de forma fundamentada, os elementos probatórios constantes dos autos, reconhecendo a inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do Município e o dano alegado, em virtude da culpa exclusiva de terceiro.

5. O art. 339 do CPC refere-se à hipótese de alegação de ilegitimidade passiva pelo réu, com indicação do sujeito passivo correto da relação jurídica, o que não se verifica no caso concreto. O Município não alegou ilegitimidade, tampouco invocou tal excludente como tese de defesa.

6. O reconhecimento judicial da culpa de terceiro, com base em prova constante dos autos, não pressupõe provocação expressa da parte nem indicação nominativa do causador do evento.

7. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade afasta a finalidade integrativa dos embargos, os quais não podem ser utilizados como mero instrumento de prequestionamento artificial.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. A ausência de manifestação expressa sobre a aplicação do art. 339 do CPC não configura omissão relevante quando não se discute ilegitimidade passiva no processo. 2. O reconhecimento judicial da culpa exclusiva de terceiro não depende de provocação expressa da parte nem de indicação do causador do dano.”

(N.U 1009577-81.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/08/2025,
Publicado
no DJE 02/09/2025)

Reconhecida a ilegitimidade do ente público, resta afastada a competência desta Câmara de Direito Público e Coletivo para o julgamento do feito, porquanto a controvérsia remanescente envolve exclusivamente particulares, tratando-se de típica responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, matéria afeta à competência das Câmaras de Direito Privado desta Corte.

Ante o exposto, peço licença para relatora, e divirjo do seu posicionamento, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
e reconhecer sua ilegitimidade passiva ad causam, determinando sua exclusão do polo passivo da demanda e, por conseguinte, a remessa dos autos a uma das Câmaras de Direito Privado deste Tribunal, para regular processamento e julgamento do recurso quanto às demais partes.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (1o VOGAL):

Acompanho o voto da divergência,
inaugurada
pelo Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE
03
A
05
DE
MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL CONVOCADO):

Eminentes pares,

Como visto nos votos precedentes, está em mesa os Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Município de Sinop, por Noeli Lara dos Santos
Vitek
e por Rosemar Ferreira Gonçalves, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da
Ação de Reparação por Danos Morais, Materiais e Estéticos por Acidente de Trânsito
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Colhe-se do processado que Rosemar Ferreira Gonçalves manejou a sobredita ação relatando que, em 8 de maio de 2019, quando trafegava com sua motocicleta pela Rua dos Marfins, no Município de Sinop/MT, foi atingida por veículo conduzido por Noeli Lara dos Santos
Vitek
, que teria ingressado no cruzamento com a Rua das Margaridas sem observar a preferência de passagem.

Sustentou que, em decorrência do abalroamento, sofreu graves lesões, culminando na amputação
transtibial
do membro inferior esquerdo e em sequelas permanentes na mão direita, circunstâncias que lhe ocasionaram incapacidade laborativa definitiva, abalo psicológico, despesas médicas e prejuízos materiais, imputando responsabilidade solidária à condutora e ao Município de Sinop, este último sob o argumento de omissão no dever de implantar e manter adequada sinalização viária no local do acidente.

Após o regular processamento do feito, o Magistrado de Primeiro Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, ficando a parte dispositiva assim transcrita:

Ex
positis
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, nos termos do art. 487, I do CPC, para CONDENAR solidariamente NOELI LARA DOS SANTOS e o MUNICÍPIO DE SINOP a: a) Pagar INDENIZAÇÃO por DANOS MATERIAIS no valor de R$ 2.976,47 (dois mil novecentos e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos), com correção monetária pelo IPCA-E desde o efetivo prejuízo e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; b) Pagar INDENIZAÇÃO por DANOS MORAIS e ESTÉTICOS no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com correção monetária pelo IPCA-E desde esta data e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; c) Pagar PENSÃO MENSAL VITALÍCIA no valor de UM SALÁRIO MÍNIMO, desde a data do acidente, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês desde cada vencimento; d) Custear as DESPESAS com TRATAMENTOS MÉDICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS e PRÓTESES que se fizerem necessários em decorrência do acidente, MEDIANTE APRESENTAÇÃO PRÉVIA de ORÇAMENTO e COMPROVAÇÃO da NECESSIDADE por LAUDO MÉDICO e, por consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno os Requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Em relação ao Requerido Diego
Vitek
, CONDENO a AUTORA ao pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), SUSPENSA a exigibilidade por ser beneficiária da JUSTIÇA GRATUITA.

Havendo recurso, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, encaminhe-se os autos ao TJMT em REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do art. 496 do CPC. (id. 327168906).

Dessa decisão, se insurgem os Apelantes.

Em suas razões recursais, o Município de Sinop sustenta, em síntese, a inexistência de responsabilidade civil do ente público pelo evento danoso, ao argumento de que, nas hipóteses de omissão, o dever de indenizar possui natureza subjetiva, exigindo a demonstração de culpa específica e de nexo causal direto, circunstâncias que, segundo afirma, não restaram comprovadas nos autos.

Sustenta que o acidente resultou exclusivamente da conduta da corré, Noeli Lara dos Santos
Vitek
, que teria desrespeitado as normas de circulação e preferência estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro, inexistindo demonstração de que a eventual ausência de sinalização no local tenha constituído causa determinante para a ocorrência do sinistro.

Noeli Lara dos Santos
Vitek
, por sua vez, em seu apelo, alega a ausência de comprovação de sua culpa, afirmando que a inexistência de sinalização no cruzamento constitui fator determinante para a ocorrência do evento, atribuindo ao Município a responsabilidade pelo acidente.

Rosemar Ferreira Gonçalves, em sede de recurso adesivo, pugna pela majoração dos valores fixados a título de danos morais e estéticos, sustentando que a quantia arbitrada na sentença não reflete a gravidade das lesões sofridas, requerendo a elevação da indenização para o montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Ao proferir o seu voto, a Eminente Desembargadora Relatora, Maria Aparecida Ferreira Fago, negou provimento aos recursos, mantendo integralmente a sentença.

Assentou estar caracterizada a responsabilidade solidária da condutora do veículo, em razão de conduta imprudente ao ingressar em cruzamento urbano sem a cautela exigida pela legislação, bem como do Município de Sinop, em virtude de omissão específica no dever legal de implantar e manter adequada sinalização viária, reconhecendo configurado o nexo causal entre a ausência de sinalização e o evento danoso.

Consignou, ainda, que, nas hipóteses de omissão do Poder Público, aplica-se a teoria da responsabilidade civil subjetiva, impondo-se a demonstração da falha no dever jurídico de agir, traduzida na inércia estatal em adotar medidas eficazes para evitar a concretização do resultado lesivo.

Destacou que a omissão apta a ensejar o dever de indenizar decorre do descumprimento de obrigação legal específica, circunstância que, segundo concluiu, restou evidenciada no caso concreto, diante da ausência de sinalização no cruzamento onde se deu o sinistro.

Enfatizou que a falta de sinalização adequada contribuiu de forma relevante para a ocorrência do acidente, estabelecendo-se, assim, o nexo causal entre a conduta omissiva do ente municipal e o dano suportado pela autora.

Rejeitou, por conseguinte, a tese de culpa exclusiva de terceiro suscitada pelo Município, pontuando que a omissão administrativa concorreu para o resultado danoso, o que justifica a responsabilização solidária entre o ente público e a condutora do veículo.

No que tange às consequências indenizatórias, manteve integralmente os valores arbitrados a título de danos materiais (R$ 2.976,47), morais e estéticos (R$ 100.000,00), bem como a fixação da pensão mensal vitalícia em um
salário mínimo
, afastando a pretensão de limitação temporal do pensionamento, por entender que, tratando-se de incapacidade permanente, a prestação deve perdurar enquanto subsistir a lesão e seus efeitos.

O Segundo Vogal, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, após pedido de vista, inaugurou a divergência para dar provimento à apelação interposta pelo Município de Sinop, reconhecendo sua ilegitimidade passiva
ad causam
e determinando sua exclusão do polo passivo da demanda. Em consequência, assentou a incompetência desta Câmara de Direito Público e Coletivo para o prosseguimento do julgamento, determinando a remessa dos autos a uma das Câmaras de Direito Privado deste Tribunal, por remanescer controvérsia restrita a particulares.

Registrou que o evento danoso está diretamente relacionado à conduta da condutora do veículo, que, conforme delineado na própria causa de pedir da inicial, deixou de observar a preferência de passagem.

Pontuou que a eventual inexistência de placa de “PARE” ou de sinalização vertical não transfere, automaticamente, a responsabilidade ao Município, sobretudo porque o Código de Trânsito Brasileiro estabelece regras gerais de preferência aplicáveis aos cruzamentos não sinalizados, impondo aos condutores dever de cautela redobrada.

Assim, entendeu não demonstrado que a suposta omissão administrativa tenha sido condição indispensável e determinante para o sinistro, advertindo que a responsabilidade estatal não pode ser presumida nem ampliada a ponto de transformar o ente público em segurador universal.

O Primeiro Vogal, Desembargador
Deosdete
Cruz Júnior, acompanhou a divergência, também votando no sentido de afastar a responsabilidade do ente municipal.

Dada a extensão do julgamento, em razão da divergência instaurada entre os membros do Órgão Colegiado, passo à análise da controvérsia submetida à apreciação ampliada.

A questão central reside em definir se a omissão atribuída ao Município de Sinop, consistente na ausência de adequada sinalização no cruzamento onde ocorrido o sinistro, possui relevância jurídica suficiente para atrair o dever de indenizar, ao lado da conduta imputada à condutora do veículo automotor.

Como se sabe, a Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6o, estabelece que as pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa, consagrando a responsabilidade objetiva do Estado, fundada na teoria do risco administrativo.

Não obstante, cumpre assinalar que a doutrina e a construção jurisprudencial estabelecem distinção entre as hipóteses de conduta comissiva e aquelas fundadas em omissão estatal, exigindo, nestas últimas, exame criterioso acerca da natureza e da relevância jurídica da inação atribuída ao Poder Público.

Sob essa perspectiva, a omissão estatal pode ser classificada em genérica e específica. A omissão genérica ocorre quando se imputa ao Poder Público falha em dever amplo de vigilância ou proteção, sem que exista comando normativo concreto a impor determinada atuação, hipótese em que se exige a demonstração de culpa administrativa. Já a omissão específica verifica-se quando há dever legal determinado e individualizado de agir, cujo descumprimento cria situação objetiva de risco e contribui diretamente para o resultado danoso, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

No caso dos autos, a omissão atribuída ao Município não se reveste de caráter genérico. Ao contrário, trata-se de inobservância de dever jurídico específico e concreto, expressamente previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

Com efeito, o artigo 24, inciso III, do referido diploma legal, é categórico ao estabelecer que compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios “
implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário
”.

De igual modo, o artigo 90, § 1o, dispõe que “
o órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável pela implantação da sinalização, respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação
”.

Ainda, o artigo 88 determina que “
nenhuma via pavimentada poderá ser
entregue
após sua construção, ou reaberta ao trânsito após a realização de obras ou de manutenção, enquanto não estiver devidamente sinalizada, vertical e horizontalmente, de forma a garantir as condições adequadas de segurança na circulação
”.

Não se trata, portanto, de faculdade administrativa, mas de imposição legal vinculante, cuja finalidade é precisamente assegurar a integridade física dos usuários da via. A clareza dos dispositivos revela que a sinalização viária constitui instrumento essencial de segurança pública, sendo sua ausência apta a gerar situação objetiva de risco.

Daí decorrente, tem-se que a tese de que o Código de Trânsito Brasileiro disciplina regras gerais de preferência em cruzamentos não sinalizados não afasta a relevância jurídica da omissão municipal.

É certo que o artigo 29 estabelece normas de circulação aplicáveis a tais hipóteses; todavia, isso não exime o ente público do dever legal de implantar a sinalização adequada. A existência de regra geral de preferência não substitui o dever específico de sinalizar, sobretudo em cruzamentos urbanos que, pela própria dinâmica do tráfego, demandam reforço visual e orientação inequívoca aos condutores.

No contexto fático delineado nos autos, restou comprovado que, no sentido em que trafegava o veículo conduzido por Noeli Lara dos Santos
Vitek
, a placa de “PARE” havia sido arrancada e inexistia sinalização vertical ou horizontal. Tal circunstância revela inequívoca relevância jurídica e não pode ser desconsiderada na análise do nexo causal.

Importa salientar que a própria declaração da condutora, no sentido de que "
não percebeu a aproximação da requerente
", evidencia que o sistema viário não oferecia os mecanismos adequados de alerta e organização do fluxo de veículos.

Ora, a sinalização existe justamente para compensar limitações humanas de percepção e reduzir a probabilidade de erros de condução que, em cruzamentos, podem produzir consequências gravíssimas.

Convém esclarecer que não se está a imputar ao Município a obrigação de impedir toda e qualquer imprudência individual. A imputação que se faz é distinta: descumprido dever legal específico de sinalizar a via, criou-se ambiente propício à ocorrência do acidente, concorrendo a omissão administrativa para o resultado lesivo. Trata-se de omissão específica, juridicamente relevante, que mantém relação de causalidade com o dano experimentado pela autora.

À vista dessas considerações, verificada a omissão específica, a responsabilidade do ente público é objetiva, à semelhança do que ocorre nos atos comissivos, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, ambos evidenciados nos autos.

Diante do exposto, evidencia-se que a conduta imprudente da condutora do veículo e a falha na sinalização não se excluem; ao revés, concorrem para o resultado, legitimando a responsabilização solidária.

Quanto aos demais aspectos da condenação, não vislumbro qualquer descompasso na sentença recorrida.

Os valores fixados a título de danos materiais, morais e estéticos mostram-se proporcionais à gravidade das lesões que culminaram na amputação
transtibial
do membro inferior esquerdo e em sequelas permanentes, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Outrossim, a pensão mensal vitalícia, arbitrada em um salário-mínimo, encontra respaldo no artigo 950 do Código Civil, sendo descabida a limitação etária pretendida, porquanto a incapacidade reconhecida possui caráter permanente.

Forte nessas razões, peço vênia ao Eminente Segundo Vogal, Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, para alinhar-me ao entendimento da Digna Relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, e
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de Apelação, interpostos pelo Município de Sinop, por Noeli Lara dos Santos
Vitek
e por Rosemar Ferreira Gonçalves, mantendo integralmente a sentença recorrida, que reconheceu a responsabilidade solidária da condutora e do Município pelos danos causados à Autora, nos termos em que fixados.

É como voto
.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
JONES GATTAS DIAS
(4
o
VOGAL – CONVOCADA):

Com a devida vênia aos eminentes desembargadores de entendimento contrário, acompanho o voto divergente inaugurado pelo douto Desembargador Mário Kono, alicerçado na compreensão de que não se está diante de omissão administrativa capaz de configurar culpa concorrente para o acidente ocorrido, mas de irregularidade que não retira do condutor do veículo que trafega em cruzamento e que não está em via preferencial os cuidados indispensáveis para se evitar colisões, tanto que a legislação já prevê expressamente como deve ser sua conduta, nos termos do art. 29, III, "c", do CTB. Assim, voto inteiramente de acordo com a divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026